Tribunal: STJ
Processo: 1006530-58.2021.8.26.0554
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2034876 - SP (2022/0336420-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: BRUNO ALEXANDRE GÓIS GRASSI - SP260926
VICTOR GABRIEL AUGUSTO - SP423353
DAVYD CESAR SANTOS - SP214107
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
BRUNA LOBO GUIMARAES - DF034831
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA. TEMA REPETITIVO 952/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à declaração de nulidade de cláusula de contrato de
plano de saúde referente ao reajuste de mensalidade por mudança de faixa
etária, assim como à condenação da operadora à restituição das diferenças de
valores.
2. No julgamento do REsp n. 1.568.244/RJ, a Segunda Seção do STJ
estabeleceu que, se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do
usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos
do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova
faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença. (TEMA 952).
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47588822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2025 16:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 628b0a61-e504-48eb-b354-b7b14ed364c8

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA47588822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2025 16:14:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 628b0a61-e504-48eb-b354-b7b14ed364c8

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2034876 - SP (2022/0336420-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: BRUNO ALEXANDRE GÓIS GRASSI - SP260926
VICTOR GABRIEL AUGUSTO - SP423353
DAVYD CESAR SANTOS - SP214107
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
BRUNA LOBO GUIMARAES - DF034831
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA. TEMA REPETITIVO 952/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à declaração de nulidade de cláusula de contrato de
plano de saúde referente ao reajuste de mensalidade por mudança de faixa
etária, assim como à condenação da operadora à restituição das diferenças de
valores.
2. No julgamento do REsp n. 1.568.244/RJ, a Segunda Seção do STJ
estabeleceu que, se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do
usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos
do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova
faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença. (TEMA 952).
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO
contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso especial interposto
com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 446):

PLANO DE SAÚDE - Reajuste por mudança de faixa
etária aplicado quando o autor completou 70 (setenta) anos
de idade - Ilicitude configurada - Conforme orientação
Documento eletrônico VDA47266134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: a831bd92-09da-4097-92f9-ab94407ac5ff

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “é vedado
às operadoras de planos de saúde efetuarem a majoração
dos valores dos contratos celebrados antes da entrada em
vigor da Lei 9.656/1998, cujos beneficiários, com vínculo
há mais de 10 (dez) anos, ultrapassaram a idade de 60
(sessenta) anos” - De rigor, portanto, o integral afastamento
desse reajuste, bem como a restituição dos valores pagos a
maior - DOS RECURSOS, PROVIDO O DO AUTOR E
NÃO PROVIDO O DA RÉ.

A decisão agravada reformou a decisão anterior para que o índice de
reajuste fosse apurado em liquidação de sentença (fls. 617-623).
Aduz o agravante que o "Eminente Ministro Relator, na r. Decisão
agravada, deixa de observar que, no caso concreto, quando operado o reajuste etário
ilegal impugnado, o Autor, ora Agravante, contava com mais de 60 anos de idade e é
beneficiário do plano de saúde há mais de 10 anos. E segundo orientação jurisprudencial
deste C. Superior Tribunal de Justiça é vedado às operadoras de planos de saúde
efetuarem majoração dos valores dos contratos nessa hipótese" (fl. 628 ).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada, instada a manifestar-se, apresentou contrarrazões às fls. 691-
704.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nada a prover.
Cinge-se a controvérsia à declaração de nulidade de cláusula de contrato de
plano de saúde referente ao reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária, assim
como à condenação da operadora à restituição das diferenças de valores.
No julgamento do REsp n. 1.568.244/RJ (TEMA 952), a Segunda Seção do
STJ estabeleceu que, se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não
haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a
apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da
inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
. Nesse sentido, cito:
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MODALIDADE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
CLÁUSULA
DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE
Documento eletrônico VDA47266134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: a831bd92-09da-4097-92f9-ab94407ac5ff

RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO
DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-
ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência à saúde em razão da idade do
usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara,
bem como todos os grupos etários e os percentuais de
reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada
(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de
saúde conforme a mudança de faixa etária do
beneficiário encontra fundamento no mutualismo
(regime de repartição simples) e na solidariedade
intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de
pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de
pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia
consideravelmente em função da idade. Com vistas a
obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde,
foram estabelecidos preços fracionados em grupos
etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade
mais avançada paguem um valor compatível com os
seus perfis de utilização dos serviços de atenção à
saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos
não
ficassem
extremamente
dispendiosas,
o
ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da
solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais
tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos
mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados
(mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de
proporcionalmente mais caras, não podem ser
majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio
perder a atratividade para eles, o que colocaria em
colapso todo o sistema de saúde suplementar em
virtude do fenômeno da seleção adversa (ou
antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que
veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde
pela cobrança de valores diferenciados em razão da
idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar
discriminação desproporcional ao idoso, ou seja,
aquele sem pertinência alguma com o incremento do
risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
de saúde, alguns parâmetros devem ser observados,
tais como (i) a expressa previsão contratual;
Documento eletrônico VDA47266134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: a831bd92-09da-4097-92f9-ab94407ac5ff

(ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e
as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial
proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente
elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada
em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que
consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula,
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre
e
, deverão ser
2/1/1999
31/12/2003
cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU
no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete)
faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e
a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá
ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários
entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10
(dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1
/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS,
que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas
etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para
a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis)
vezes o previsto para a primeira; e (iii) da
variação acumulada entre a sétima e décima faixas
não poder ser superior à variação cumulada entre a
primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de
plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa
de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser
aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será
adequado e razoável sempre que o percentual de
majoração for justificado atuarialmente, a permitir a
continuidade contratual tanto de jovens quanto de
idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo
mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o
qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da
atividade econômica explorada: serviço público
impróprio ou atividade privada regulamentada,
complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde
(SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude
da alteração de faixa etária do usuário, para não haver
Documento eletrônico VDA47266134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: a831bd92-09da-4097-92f9-ab94407ac5ff

desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos
do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de
risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada
nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa
de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira"
com o intuito de afastar a usuária quase idosa da
relação contratual ou do plano de saúde por
impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade
excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos
o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade
fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
,
14/12/2016
DJe de
.)
19/12/2016

Na hipótese dos autos, o Tribunal local reconheceu a ilegalidade do reajuste
sob o fundamento de que "não se pode admitir a aplicação de reajuste por mudança de
faixa etária em detrimento do autor, pois este possuía mais de 60 (sessenta) anos de idade
em 2011 e figurava como beneficiário da ré há mais de 10 (dez) anos". Eis o trecho do
acórdão (fls. 447-448):

A validade do reajuste por mudança de faixa etária deve ser
analisada conforme os parâmetros fixados pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no
952.
E, por ocasião da fixação de tese repetitiva a esse respeito,
restou expressamente asseverado que não pode o aumento
em razão da idade atingir o idoso que figure como
beneficiário há mais de 10 (dez) anos.
Frise-se neste sentido que, em recente julgamento, o
Superior Tribunal de Justiça deixou claro que tal proibição
deve ser respeitada também nos contratos antigos e não
adaptados, conforme segue:
Documento eletrônico VDA47266134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: a831bd92-09da-4097-92f9-ab94407ac5ff

“Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, é vedado às
operadoras de planos de saúde efetuarem a majoração dos
valores dos contratos celebrados antes da entrada em vigor
da Lei 9.656/1998, cujos beneficiários, com vínculo há
mais de 10 (dez) anos, ultrapassaram a idade de 60
(sessenta) anos” (AgInt no REsp 1899296/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
15/03/2021
17/03/2021
Ou seja, evidente que, no presente caso, não se pode
admitir a aplicação de reajuste por mudança de faixa etária
em detrimento do autor, pois este possuía mais de 60
(sessenta) anos de idade em 2011 e figurava como
beneficiário da ré há mais de 10 (dez) anos.
Em que pese o respeito pelo entendimento do douto
magistrado a quo, não se trata de mera abusividade do
percentual. Trata-se de verdadeira ilegalidade do reajuste
propriamente dito, a exigir o afastamento integral do índice
aplicado, sem substituição por qualquer outro.
O entendimento exarado no acórdão recorrido está dissonante desta Corte
Superior à medida que, nos casos em que for reconhecida a abusividade da cláusula
contratual de reajuste por faixa etária, a apuração do percentual adequado deverá ser feita
na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por
meio de cálculos atuariais.
Nesse mesmo sentido, trago os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282
/STF.
REAJUSTE
DE
MENSALIDADE
POR
IMPLEMENTO DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE
RECONHECIDA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE
APURAÇÃO DO REAJUSTE ADEQUADO EM FASE
DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Ação cominatória cumulada com indenização por danos
materiais, na qual alega reajuste abusivo por mudança de
faixa etária após completar 60 anos.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade,
omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não
conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados impede o conhecimento do
recurso especial.
4. Consoante jurisprudência desta Corte, no julgamento do
REsp 1.568.244/RJ, sob o regime dos arts. 1.036 e 1.037
Documento eletrônico VDA47266134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: a831bd92-09da-4097-92f9-ab94407ac5ff

do CPC/2015, a 2a Seção firmou entendimento de que, na
hipótese de declaração de abuso do reajuste de plano de
saúde em virtude de alteração de faixa etária, "para não
haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos
termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o
que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase
de cumprimento de sentença" (REsp 1.568.244/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe de
,
14/12/2016
19/12/2016
precedente
julgado
na
sistemática
dos
Recursos
Repetitivos).
5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt
no REsp n. 2.033.530/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
20/3/2023
.)
22/3/2023
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. MENSALIDADE.
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
COBRANÇA
DECLARADA
ABUSIVA
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE PERÍCIA
ATUARIAL PARA DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE
REAJUSTE
APLICÁVEL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
PROVIDO
EM
PARTE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp
1.568.244/RJ, sob o regime dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC
/2015, firmou entendimento de que: "O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas
as
normas
expedidas
pelos
órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente
e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso."
2. No mesmo precedente, decidiu-se que, em caso de
declaração de abuso do reajuste de plano de saúde em
virtude de alteração de faixa etária, "para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do
art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade em virtude da
inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que
deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença" (REsp 1.568.244/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe de
,
14/12/2016
19/12/2016
precedente
julgado
na
sistemática
dos
Recursos
Repetitivos).
3. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial
provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA47266134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: a831bd92-09da-4097-92f9-ab94407ac5ff

(AgInt no REsp n. 1.783.470/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
3/12/2019
.)
19/12/2019
Assim, o acórdão recorrido merece reforma no ponto em que se recusou a
encaminhar a fixação dos percentuais adequados ao reajuste do contrato à fase de
liquidação de sentença, mediante a realização de perícia atuarial.
No mais, é importante consignar que a Segunda Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.280.211/SP, ao apreciar a possibilidade
de previsão de reajuste da mensalidade dos usuários idosos, em contrato individual de
plano de saúde, ratificou a orientação quanto à ausência de vedação ao reajuste da
mensalidade por mudança de faixa etária do usuário com mais de 60 anos, considerando
válida a previsão de majoração, desde que presentes as condições estabelecidas no
referido RESP n. 866.840/SP.
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA47266134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: a831bd92-09da-4097-92f9-ab94407ac5ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.034.876 / SP
Número Registro: 2022/0336420-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10065305820218260554 1006530582021826055450000 20220000276971 20220000421072
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
BRUNA LOBO GUIMARAES - DF034831
RECORRIDO
: PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO
ADVOGADOS
: DAVYD CESAR SANTOS - SP214107
BRUNO ALEXANDRE GÓIS GRASSI - SP260926
VICTOR GABRIEL AUGUSTO - SP423353
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO
ADVOGADOS : BRUNO ALEXANDRE GÓIS GRASSI - SP260926
VICTOR GABRIEL AUGUSTO - SP423353
DAVYD CESAR SANTOS - SP214107
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
Documento eletrônico VDA47586209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:03
Código de Controle do Documento: b5e9f7b8-8c02-44af-b370-2e5b3b164c4d

BRUNA LOBO GUIMARAES - DF034831
PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:03
Código de Controle do Documento: b5e9f7b8-8c02-44af-b370-2e5b3b164c4d